Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706292-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GRACIETE CORTES AGRAVADO: EDSON SANTOS DA SILVA, RODRIGO AUGUSTO DA SILVA, RUTH SOUZA MIRANDA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Graciete Cortes contra a r. decisão proferida pela Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0004025-28.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens e ativos financeiros dos Agravados por meio dos sistemas SisbaJud e InfoJud. A tutela antecipada recursal foi deferida – Id. 44448089. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC. Por ter sido proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Revogo, pois, a tutela recursal antecipada Eventuais requerimentos pendentes devem ser dirigidos ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora